Tribunal: CARF
Processo: 10865.900009/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900009/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.369 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
GINO BOLOGNESI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 01/04/2004
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO REMANESCENTE.
INDEFERIMENTO.
Tendo sido demonstrado que, após a decisão de piso, não há saldo
remanescente relativo ao pagamento indevido ou a maior, é de se negar
provimento ao recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900009/2010-86
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900009/2010-86

Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
20820.80497.291004.1.3.04-0391, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito de
pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. O
crédito original seria de R$ 3.580,00, mas o saldo remanescente no momento da transmissão do
PER/DComp seria de R$ 1.314,33.
A origem do crédito seria um pagamento (DARF) efetuado em 01/04/2004
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida no ajuste do ano-calendário 2003
(código de receita 6773) no valor total de R$ 23.388,89, sendo R$ 22.836,96 de principal e R$
551.93 de acréscimos moratórios.
O saldo foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para compensação de débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa, por meio do Despacho Decisório no 791200357,
indeferiu o crédito de R$ 1.314,33 pleiteado e não homologou as compensações declaradas. A
razão do indeferimento foi a prévia utilização para a quitação de outros débitos da contribuinte.
Segundo a autoridade administrativa, o pagamento de R$ 23.388,89 teria sido integralmente
utilizado conforme tabela abaixo:

Pagamento (DARF em 01/04/2004)
R$23.388,89
Saldo anterior
Valor utilizado
Saldo remanescente
PER/DCOMP no 18994.69032.090804.1.3.04-3930
R$23.388,89
R$1,57
R$23.387,32
PER/DCOMP no 16215.15646.300904.1.3.04-0200
R$23.387,32
R$2.842,95
R$20.544,37
PER/DCOMP no 14040.34429.300904.1.3.04-0451
R$20.544,37
R$557,79
R$19.986,58
Débito (cód. 6773) PA 31/12/2003
R$19.986,58
R$19.986,58
R$0,00

Importa destacar que, do crédito original de R$ 3.580,00, a fiscalização
identificou a utilização de R$ 3.402,31 em outros PER/DCOMP. O restante do pagamento foi
utilizado para quitar o próprio débito de CSLL (cód. de receita 6773), no valor de R$ 19.986,58.
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade. Na peça
de defesa, aduziu:
-A impugnante, pela presente, esclarece que o valor do saldo negativo da CSLL aludido
no processo acima, tem origem nos valores da CSLL calculadas com base em estimativa
mensal, e compensadas com o valor pago a maior da CSLL ano base 2003, cujo crédito
está apelando para o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda para que seja
reconhecido, pois assim, no ano base seguinte (2004), teríamos o saldo negativo de
CSLL para compensar as DCOMP abrangidas no processo em referência. Para melhor
esclarecimento, junta à presente, cópia dos referidos processos.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900009/2010-86

A autoridade julgadora de piso, no Acórdão no 15-44.606, revisou os PER/DComp
apresentados pelo contribuinte e chegou à conclusão de que parte do crédito pleiteado ainda
estava disponível, conforme se pode observar no trecho abaixo:

Irresignado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Nele, o contribuinte aduziu, em relação à matéria controversa, que o crédito de R$ 3.580,00
originou-se do pagamento de R$ 22.471,36, quando o valor efetivamente devido de CSLL seria
de R$ 19.256,76.
Juntou contabilidade.
Antes de encerrar este relatório, impende destacar um fato inusitado. O mesmo
fato jurídico que está sendo debatido neste processo também está controlado no processo no
10865.902764/2008-81. Também naquele processo, a questão controversa é o crédito
formalizado pelo contribuinte por meio do PER/DComp no 20820.80497.291004.1.3.04-0391,
que foi indeferido pela autoridade administrativa por meio do Despacho Decisório no
791200357.
O processo no 10865.902764/2008-81 também está sob minha relatoria e está
pautado para ser julgado nesta mesma reunião.
Naquele processo, a DRJ/Ribeirão Preto, por meio do Acórdão no 14-61.279,
também reconheceu parcialmente o direito creditório no valor original de R$ 1.234,51. Assim, a
decisão que for tomada neste processo deverá ser igual à decisão daquele processo, sob pena de
haver duas decisões conflitantes em relação ao mesmo fato jurídico.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.369 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900009/2010-86

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Em síntese, do crédito de R$ 1.314,33 pleiteado no PER/DComp sob exame, a
DRJ reconheceu R$ 1.234,51. Restou, portanto, a ser examinado nesta segunda instância a
diferença de R$ 79,82.
Na espécie, verifico que, na peça recursal, o contribuinte limitou-se a reafirmar o
crédito original de R$ 3.580,00 e não se manifestou especificamente acerca da matéria
controvertida, que é o aproveitamento do crédito em outros PER/DComp.
Desta forma, não vejo razão para reformar a decisão de piso, que deve ser mantida
por suas próprias razões, já expostas acima, nos termos do artigo 57, § 3o do Regimento Interno
do CARF – RICARF. Neste caso, deixo de citar a ementa da decisão de piso tendo em vista que
esta foi dispensada em função do disposto na Portaria RFB no 2724/2017.
Conforme relatado, o mesmo fato jurídico está controlado também no processo no
10865.902764/2008-81. Portanto, naquele processo, está-se tomando a mesma decisão. A
unidade de origem da RFB deve cuidar desse fato no momento de dar cumprimento à decisão.

Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital